Tribunal: STF
Processo: HC 237131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2024, pela Defensoria Pública de Pernambuco, em benefício de Adriano de Lima Falcão, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 675.713.



    2. A impetrante alega demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 675.713 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que o Habeas Corpus n. 675.713 foi impetrado em “22.06.2021 [e a] ação fora distribuída para o Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, e nela, se pugnava o restabelecimento da sentença absolutória dos Jurados. Em 30.06.2021, o órgão ministerial ofereceu parecer na ação autônoma de impugnação, de modo que o writ ficou concluso para julgamento, contudo, até a presente data, ainda não houve julgamento da ação autônoma de impugnação. Em 24.10.2022, a defesa peticionou nos autos pugnando o julgamento do writ, contudo, até a data de hoje a ação não fora julgada”.



    Ressalta ter sido o paciente absolvido pelo Tribunal do Júri com base em quesito genérico e, no julgamento do recurso de apelação criminal da acusação, foi cassada essa sentença absolutória com determinação de novo julgamento.



    Afirma que “não se pode convir que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos, eis que os mesmos, mais próximos da causa e que assistiram aos debates em plenário, absolveram o Paciente das acusações. Ora, alegou o Tribunal Local que a suposta desavença apontada pelo acusado não havia sido demonstrada nos autos, contudo, tais desavenças foram demonstradas perante os julgadores, em plenário, que optaram por absolver o Paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pela concessão da liminar para suspender a realização do júri designado para 22.01.2024, de réu solto, bem como suspender futuras designações até o julgamento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, que haja determinação para que a autoridade coatora julgue o mandamus.



    (…) DIANTE DE TODO O EXPOSTO, vem a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, por meio de seu órgão de execução, que esta augusta Corte conheça o pedido, e conceda a ordem de HABEAS CORPUS, para suspender a realização do júri designado para 22.01.2024, de réu solto, bem como suspender futuras designações até o julgamento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, que haja determinação para que a autoridade coatora julgue o mandamus”.



    3. Em 17.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, indeferiu o requerimento de medida liminar formulado na presente impetração, pelo qual se pretendia suspender o novo julgamento do paciente pelo Plenário do Tribunal do Júri designado para o dia 22.1.2024, e deu vista à Procuradoria-Geral da República:



    “(...) 8. Decido.



    9. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    10. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    11. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    12. A hipótese é de paciente pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, tendo em vista que teria aplicado ‘uma sucessão de golpes de arma branca’ contra a vítima. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser preso, os autos informam que a defesa nem sequer apresentou pedido de liminar nos autos do habeas corpus objeto desta impetração.



    13. Por outro lado, as decisões proferidas pelas instâncias origem não se afiguram teratológicas ou patentemente desfundamentadas. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal Estadual, no sentido de que ‘as provas colhidas aos autos sinalizam que o apelado tinha intenção de matar a vítima, tratando-se, em tese, do crime de tentativa de homicídio’.



    14. Nesse contexto, e muito embora o tema central da impetração ainda não tenha sido definitivamente pacificado no âmbito deste STF (Tema 1087 - ARE 1225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes), há vários precedentes deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ‘soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal’ (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber).



    (…) 15. Diante do exposto, indefiro a liminar.



    16. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República”.



    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pela “concessão da ordem, para determinar que o Juízo do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Recife/PE suspenda a sessão de julgamento do processo n. 0011481-55.2013.8.17.0001 até que seja proferida decisão de mérito no habeas corpus n. 675.713/PE pelo Superior Tribunal de Justiça. Opina, ainda, para que seja o Superior Tribunal de Justiça instado a julgar, com a maior brevidade possível, o habeas corpus n. 675.713/PE”.



    5. Em 31.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso proferiu o seguinte despacho: “Examinado o pedido de liminar, e devidamente instruído o processo, encaminhem-se os autos para a análise da ilustre relatoria”.



    6. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 675.713 tramita desde 22.6.2021, tendo sido distribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior em 23.6.2021. Não tendo requerimento de medida liminar a ser apreciado, o Ministro Sebastião Reis Júnior não requisitou informações, determinando, em 23.6.2021, vista ao Ministério Público Federal. Os autos do Habeas Corpus n. 675.713 foram conclusos ao Ministro Sebastião Reis Júnior com o parecer do Ministério Público Federal em 30.6.2021.



    7. Tendo sido apreciado e indeferido pela Presidência deste Supremo Tribunal o requerimento de medida liminar apresentado nesta impetração para a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 22.1.2024, estando exaurido, portanto, o objeto relativo ao requerimento do pedido de medida liminar, determinei fosse oficiado ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se há data prevista para o julgamento do Habeas Corpus n. 675.713. As informações foram prestadas e os autos vieram-me em conclusão.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. A presente impetração está prejudicada. Ao prestar as informações requisitadas, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 675.713 em razão da superveniência de novo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, no qual foi absolvido. Consta dessa decisão:



    “Diante da notícia, constante da página eletrônica do Tribunal de Justiça de Pernambuco, de que sobreveio, na data de 22/1/2024, nova sentença de absolvição do ora paciente (Processo n. 0011481-55.2013.8.17.0001, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca da Capital/PE), perdeu o objeto este feito.



    Em consequência, julgo prejudicado o habeas corpus (arts. 659 do CPP e 34, XI, do RISTJ).



    Em atenção ao Ofício eletrônico nº 1315/2024, encaminhe-se cópia desta decisão à eminente Ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, Relatora do Habeas Corpus nº 237131, com as minhas homenagens de estilo”. 



    9. Este habeas corpus foi impetrado contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, relativo à demora para o julgamento do Habeas Corpus n. 675.713.



    Com o julgamento superveniente dessa impetração em 5.2.2024, como informado pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 15.1.2024.



    10. Quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à primeira absolvição do paciente, de que não teria sido contrária à prova dos autos, anoto que também houve a perda superveniente do objeto quanto a essa controvérsia, pois o paciente foi submetido à novo julgamento pelo Tribunal do Júri e absolvido.



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora